Tribunal: TJDFT
Processo: 0705248-42.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705248-42.2021.8.07.0019 RECORRENTE: NAYARA SOUSA SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. SUJEITO PASSIVO SECUNDÁRIO OU MEDIATO. CABIMENTO. Inviável o acolhimento do pleito absolutório na hipótese em que comprovadas a materialidade e a autoria do crime de desacato descrito na denúncia. Considerando que o funcionário público ofendido em sua honra profissional é sujeito passivo secundário ou mediato do crime de desacato, cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em seu favor. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 331, caput, do Código Penal , e 387, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a condenação da recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada agente público foi mantida apesar da denúncia não indicar o montante pretendido. Acrescenta que não houve a indicação do montante pretendido nem a realização de instrução específica a respeito do tema para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 331, caput, e 387, inciso IV, ambos do CPP, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 doSTJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro MarcoBuzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 2.160.868/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 13/6/2024 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023